Tribunal: TJSP
Processo: 2204677-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos à execução. Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para exclusão do nome das embargantes dos cadastros de inadimplentes. Alegação de excesso de execução. Descabimento. Matéria de mérito da ação. Possibilidade de exclusão dos nomes dos cadastros de inadimplentes. Execução garantida. Risco de dano decorrente de restrições ao crédito. Ausência

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos à execução. Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para exclusão do nome das embargantes dos cadastros de inadimplentes. Alegação de excesso de execução. Descabimento. Matéria de mérito da ação. Possibilidade de exclusão dos nomes dos cadastros de inadimplentes. Execução garantida. Risco de dano decorrente de restrições ao crédito. Ausência de risco de irreversibilidade do provimento. Recurso PARCIALMENTE PROVIDO.